Tribunal: TJSP
Processo: 0001480-59.2015.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Rurícola – Acidente típico – Fratura do úmero direito – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida – Recurso desprovido.